Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714801-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA GOMES DINIZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por L.G.A., devidamente representada por sua genitora, THAYNÁ GOMES DINIZ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, no 0705415-50.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravada fornecesse, imediatamente, os itens prescritos na exordial. Em suas razões, a agravante aduz, em suma, que o relatório médico que prescreveu o uso de equipamentos e terapias frisa que a agravante necessita iniciar o tratamento com urgência. Sustenta que deve ser levado em consideração o que está prescrito no relatório. Ressalta que a prescrição médica e a cobertura da doença no contrato firmado obrigam o plano de saúde a custear o tratamento necessário. Sustenta que os laudos anexados são capazes de comprovar a presença do fumus boni iuris e que existe o risco de perda do resultado útil do processo, pois seu quadro de saúde é grave e, caso não comece imediatamente o tratamento, ocorrerá um agravamento em seu estado atual. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada arque com todos os itens prescritos para o tratamento da agravante, com a fixação de multa diária pelo descumprimento. No mérito, postula a procedência do pedido de mérito, confirmando-se a tutela recursal pretendida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no. 32344849. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois não se constata a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Segundo consta no relatório médico, ID no 232208476 dos autos originários, a agravante conta com 4 anos de idade e possui diagnóstico de paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle e diabete insípidos. O referido relatório lista os itens para uso e tratamento da paciente e assim justifica a necessidade de obtenção dos itens: "Necessita o quanto antes do uso/fornecimento dos itens abaixo, uma vez que o suporte prescrito é de suma importância para um tratamento adequado, o que permite que o processo de evolução ocorra de forma célere, bem como lhe garanta qualidade de vida." Nesse contexto, convém destacar que não se trata, simplesmente, de concluir que deve prevalecer o laudo do médico que acompanha a beneficiária, como pretende a agravante. Dá análise dos itens listados, afere-se que, ao menos em uma análise incipiente, não assiste razão à agravante, uma vez que consta item incluído na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura pode ser afastada pelo contrato firmado entre as partes, em consonância com o que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Dessa forma, uma vez ausente a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à agravante, afasta-se a probabilidade do direito alegado. De similar forma, também se afasta a probabilidade do direito alegado com relação aos demais insumos, uma vez que, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, não se revela abusiva a exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Esse é o entendimento deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de diabetes mellitus, incluindo Diamicron MR 60 mg, canetas de insulina Lantus Solostar 100 UI/ml e medidor de glicemia (Free Style Libre), sob alegação de ausência de cobertura contratual. A operadora de plano de saúde agravada afirma que não houve negativa de custeio, mas documentos juntados aos autos demonstram que o pedido foi realizado e negado com base em exclusão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de fornecimento de medicamentos e insumos de uso domiciliar por parte da operadora de plano de saúde com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998; e (ii) determinar se os medicamentos e insumos solicitados podem ser equiparados a tratamento na modalidade home care para fins de cobertura obrigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 exclui expressamente do rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, medicamentos correlacionados e aqueles administrados em regime de home care. 4. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece como legítima a exclusão contratual de cobertura de medicamentos e insumos destinados à autoadministração domiciliar, desde que tal exclusão esteja prevista contratualmente e em consonância com o ordenamento jurídico (AgInt no REsp n. 2.078.761/MG). 5. O tratamento home care, conforme definido pela Resolução RDC no 11/2006 da ANVISA, refere-se a serviços de atenção domiciliar com assistência contínua em tempo integral, para pacientes com quadro clínico mais complexo, o que não se aplica ao caso do agravante, cujo tratamento consiste em autoadministração domiciliar de medicamentos e controle rotineiro de glicemia. 6. Os medicamentos e insumos solicitados (Diamicron MR 60 mg, canetas de insulina Lantus Solostar 100 UI/ml e medidor de glicemia) integram tratamento domiciliar contínuo, não se enquadrando na modalidade home care e, portanto, não são objeto de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, inciso VI; RDC no 11/2006/ANVISA. (...)" (Acórdão 1959227, 0742040-47.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) (grifo nosso) "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Entre suas disposições consta que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde (art. 10o, VI). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos no rol da ANS. 3. No caso, o autor da demanda requereu a cobertura de medicação prescrita para tratamento a ser realizado em domicílio, a qual a princípio não se enquadra em nenhuma das exceções de cobertura obrigatória. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Acórdão 1950065, 0735832-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.) (grifo nosso) "APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA. PARECERES DO NAT-JUS NO SENTIDO DESFAVÓREL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI 9.656/98 E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença. 2. A apelante interpôs um único recurso contra a sentença recorrida, o qual afigura-se adequado para impugnar o ato decisório, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à apelante. 4. A apelante é portadora de Alzheimer e beneficiária do plano de saúde fornecido pela apelada, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de USAHEMP CANABIDIOL 6.000 mg/60 ML de CBD FULL SPECTRUM COM MENOS DE 0.3 POR CENTO DE THC 1 ml pela manhã (20 gotas) 2 ml pela noite (40 gotas) 18 frascos ano. 5. Aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022 admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 5. Do sistema E-NatJus, ferramenta desenvolvida pelo CNJ para servir de banco de dados de pareceres e notas técnicas dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário e dos tribunais brasileiros, encontra-se uma lista de Notas Técnicas somente com a conclusão "não favorável" ao uso do medicamento canabidiol em casos de Alzheimer. 6. Não há prova no sentido de que a única solução para o caso da apelante seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade. O relatório médico apresentado foi muito precário, havendo poucas informações sobre o quadro clínico e os tratamentos já realizados pela paciente. 7. Infere-se do laudo médico apresentado que a medicação pretendida é de uso domiciliar, via oral, não existindo indicação, de que o fármaco é ministrado em ambiente hospitalar. Em se tratando de medicamentos de uso domiciliar, é lícita a recusa de cobertura de medicação que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da ANS. Julgados do STJ. 8. Não restou caracterizada a falha na prestação de serviços, inexistindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1889512, 0715896-44.2022.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) (grifo nosso) Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador